Tribunal: TJSP
Processo: 2274732-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Contratos bancários. Execução de multa. Multa diária fixada após homologação de cálculo em R$ 1.600.476,62. Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição financeira. Possibilidade de redução pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Inteligência do art. 537, §1o,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Contratos bancários. Execução de multa. Multa diária fixada após homologação de cálculo em R$ 1.600.476,62. Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição financeira. Possibilidade de redução pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Inteligência do art. 537, §1o, do novo CPC. Valor reduzido considerando-se as circunstâncias do caso e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$30.000,00.

Recurso provido.